Tribunal: TJDFT
Processo: 0711305-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Não há pedido liminar. A fim de dar obediência aos comandos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do presente recurso. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora